Tribunal: TJPA
Processo: 0806893-86.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806893-86.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JORDANA RAQUEL DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de candidata aprovada em cadastro de reserva de concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica II – Matemática, determinando sua nomeação diante de alegada preterição por contratações temporárias efetuadas pelo Município de Parauapebas durante o prazo de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação temporária de servidores pelo Município, para exercício de funções correspondentes ao cargo efetivo, caracteriza preterição arbitrária e imotivada de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, conferindo-lhe direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 784 do STF, a aprovação em cadastro de reserva confere mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária, materializada pela contratação de temporários para o exercício de funções típicas do cargo, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato.

4. A existência de contratações temporárias, sem prova robusta de que supriram cargos efetivos vagos em quantidade e ordem suficientes para atingir a posição da autora, não é suficiente para afastar a expectativa de direito e reconhecer o direito subjetivo à nomeação.

5. Sentença condicional que condiciona a obrigação de fazer à verificação superveniente de requisitos editalícios, vedada pelo art. 492, parágrafo único, do CPC.

6. Ausente demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, impõe-se a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado em cadastro de reserva de concurso público possui apenas expectativa de direito à nomeação, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, consistente na contratação de temporários em número e ordem suficientes para alcançar sua classificação.

2. A sentença que condiciona o provimento jurisdicional à verificação futura de requisitos editalícios é vedada pelo art. 492, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV e IX; CPC, art. 492, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0811983-70.2023.8.14.0040; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0008914-81.2018.8.14.0026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0806893-86.2020.8.14.0040, interposta pelo município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo que prolatou a sentença, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, movida por Jordana Raquel da Silva Lopes.

A peça inicial narra que a parte autora, teria sido aprovada no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2017, para o cargo de Professor de Educação Básica II – Matemática – Zona Urbana, obtendo a décima (10ª) colocação.

O certame foi homologado em dezessete de maio de dois mil e dezoito (17/05/2018) e não obstante sua aprovação, o município de Parauapebas teria se negado a nomear os aprovados, optando por manter, ao longo dos anos, contratações irregulares de temporários para o preenchimento das funções que deveriam ser destinadas aos concursados.

Segundo a narrativa, tal conduta teria perdurado por todo o período de validade do concurso, violando princípios constitucionais, especialmente os do concurso público e da moralidade administrativa.

Em razão da suposta preterição, a autora ingressou com a presente demanda, buscando sua nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada, bem como a concessão de tutela de urgência para a reserva da vaga e a imediata suspensão de novas contratações temporárias para a função correspondente.

O município de Parauapebas, citado, apresentou contestação, alegando que a autora não teria sido aprovada dentro do número de vagas oferecidas pelo edital (oitenta – 80 vagas), de modo que deteria apenas mera expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo, além de afirmar a regularidade das contratações temporárias, que estariam fundamentadas na legislação municipal, visando a atender necessidades excepcionais e transitórias da Administração Pública, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em virtude da pendência de julgamento de ação coletiva (Ação de Improbidade Administrativa nº 0804356-20.2020.8.14.0040), cujos efeitos poderiam impactar a presente demanda individual. Após o julgamento da ação coletiva, o processo retomou seu curso regular, sendo oportunizada a manifestação das partes.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados e CONDENO o município a nomear a parte autora se satisfeitos os seguintes requisitos, a saber:

3.1. Se no prazo de validade do Concurso Público estava a parte autora dentro dos aprovados não nomeados, segundo a regra contida na cláusula 14.4 do edital; e,

3.2. Se mesmo aprovada, a parte autora conseguiu ficar na lista reservada ao cadastro de reserva previsto no edital.

CONCEDO, ainda, a tutela de urgência pleiteada, devendo-se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceder com a nomeação em tela, se satisfeitos os requisitos acima, sob pena de apuração de crime de responsabilidade. Para que sejam emprestados efeitos concretos a presente ordem, intime-se pessoalmente o Prefeito municipal do presente comando.

CONDENO o município em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, isentando-a, das custas.”

Inconformado com a sentença, o município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por proferir decisão condicional, visto que condicionou a obrigação de nomeação à verificação futura de requisitos não analisados de imediato.

Aduz que a sentença deixou de enfrentar questões centrais, como a informação de expiração do certame, o argumento de regularidade das contratações temporárias e o princípio da vinculação ao edital.

No mérito, sustenta que a autora não foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo edital, mas sim para cadastro de reserva, motivo pelo qual deteria apenas expectativa de direito à nomeação, nos termos do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, e não direito subjetivo. Reforça que a contratação de temporários, fundamentada em lei municipal e respaldada em Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, destinou-se a situações transitórias, como substituição por afastamentos legais e licenças, e não à burla do concurso público.

Ressalta, ainda, que a mera existência de contratações temporárias, sem a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, não é suficiente para gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora.

A parte autora foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões, entretanto, restou-se inerte, conforme certidão expedida nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Jordana Raquel da Silva Lopes, para condenar o município de Parauapebas a nomear a parte autora no cargo de Professor de Educação Básica II – Matemática, condicionando a nomeação à verificação, no prazo de validade do concurso, do enquadramento da autora dentro dos aprovados não nomeados, conforme cláusula 14.4 do edital, e à constatação de sua permanência na lista reservada ao cadastro de reserva, conforme previsão editalícia.

Inicialmente, é imprescindível ressaltar que o objeto da presente demanda reside na análise do direito à nomeação de candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas para ocupação imediata, ou seja, integrante de cadastro de reserva, sob a alegação de que o município de Parauapebas realizou sucessivas contratações temporárias para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame, fato que, segundo a autora, configuraria preterição arbitrária e imotivada.

Posteriormente, observa-se que a sentença de origem reconheceu o direito subjetivo da autora à nomeação, lastreando-se na compreensão de que o município teria desvirtuado o instituto das contratações temporárias, ao manter quantitativo expressivo de professores em vínculos precários, mesmo diante da existência de candidatos aprovados em concurso, situação que, segundo o juízo singular, atrairia a exceção prevista no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI), afastando a mera expectativa de direito.

No entanto, é necessário relembrar que a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, sedimentou entendimento segundo o qual a aprovação em cadastro de reserva, por si só, confere ao candidato apenas expectativa de direito à nomeação, salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, materializada pela contratação de temporários para funções idênticas às do concurso e em número suficiente para alcançar a posição do candidato, circunstância que deve ser cabalmente comprovada pelo interessado.

No presente caso, verifica-se que a sentença impugnada condicionou a nomeação da autora à verificação de requisitos editalícios, sem, contudo, proceder à efetiva análise individualizada do preenchimento dessas condições, limitando-se a reconhecer, de forma geral, o padrão de contratações temporárias na municipalidade.

Ocorre que, conforme orientação consolidada tanto no Supremo Tribunal Federal quanto nesta Corte Estadual e, de modo especial, em diversos julgados desta Primeira Turma de Direito Público, a existência de contratações temporárias não presume, automaticamente, a preterição do candidato aprovado em cadastro de reserva, sendo indispensável prova robusta de que tais contratações se deram para suprir cargos efetivos vagos e na ordem de classificação do candidato.

Vejamos:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,

ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

[Tese definida no
RE 837.311
, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016,
Tema 784
.]

Ademais, a mera invocação do número elevado de contratações precárias, desacompanhada da devida demonstração de que a autora teria sido efetivamente preterida, não se mostra suficiente para convolar expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Turma é firme ao exigir que a parte autora demonstre, de forma inequívoca e individualizada, o preenchimento de vagas destinadas ao cargo para o qual foi aprovada por meio de contratos temporários, em quantidade e ordem suficientes para alcançar sua classificação.

Vejamos a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de candidata aprovada em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) no Município de Parauapebas, na 444ª colocação, sob o argumento de que a Administração Pública estaria promovendo contratações temporárias em preterição aos candidatos aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação temporária de servidores pelo Município caracteriza preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ensejando direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), a mera aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais elencadas no Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

4. A contratação de servidores temporários, por si só, não configura preterição arbitrária, pois se destina a suprir necessidades transitórias da Administração, sendo necessária a demonstração inequívoca de que tais contratações ocorreram para funções típicas de cargo efetivo e em quantitativo suficiente para alcançar a posição do candidato aprovado.

5. No caso concreto, não restou comprovado que a Administração tenha realizado contratações precárias para cargos efetivos, tampouco que a demandante tenha sido preterida de forma arbitrária e imotivada, inexistindo direito subjetivo à sua nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada."

2. "A contratação temporária pelo ente público não implica, por si só, em preterição de candidato aprovado em concurso público, sendo indispensável a demonstração de que tais contratações ocorreram para funções típicas de cargo efetivo e em número suficiente para alcançar a classificação do candidato."

(APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 0811983-70.2023.8.14.0040 - Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público - RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN)

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016. MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA POSSUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO PELA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CARGO. TEMA 784 do STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

1.

De acordo com a tese firmada pelo STF, no TEMA 784, "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)

2.

No caso dos autos, no certame realizado pelo Município de Jacundá, foram ofertadas no edital 3 (três) vagas para o cargo pretendido pelo impetrante/apelante, das quais o candidato restou classificada na 5ª (quinta) posição, portanto, em cadastro de reserva, não possuindo direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

3.

A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. Inexistente a comprovação de direito líquido e certo amparável por Mandado de Segurança. Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental.

5. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito.

6. confirmação da sentença em Remessa Necessária.

7. Sentença mantida, na esteira do parecer do Ministério Público.

8. Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008914-81.2018.8.14.0026 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/04/2022)

Ainda, importa registrar que a sentença guerreada incorreu em decisão condicional, ao condicionar o direito à nomeação à verificação superveniente de requisitos previstos no edital, o que afronta o disposto no art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que veda sentença de natureza condicional, exigindo pronunciamento jurisdicional certo e determinado.

Por fim, diante do conjunto fático-probatório constante dos autos e do entendimento consolidado no Tema 784 do STF, bem como na reiterada jurisprudência desta 1ª Turma de Direito Público, não há como subsistir a condenação imposta ao município de Parauapebas, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido da autora, reconhecendo-se que, na hipótese, a candidata aprovada em cadastro de reserva detém apenas expectativa de direito à nomeação, ausente prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025